Tribunal: TJDFT
Processo: 0746786-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746786-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL AGRAVADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ainda mais ao se considerar a inexistência de risco de dano em razão da suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso, conforme determinado pelo juízo de origem. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator